Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-22.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo abuso de confiança – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação e pena mantidas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000070-22.2018.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante ROMULO
MANOEL DE GOIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
2
VOTO no 2483
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346
Comarca: Martinópolis 1a Vara Judicial
Apelante: Romulo Manoel de Gois
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dr. Vandickson Soares Emidio
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado pelo abuso de
confiança Materialidade e autoria comprovadas Condenação e
pena mantidas Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ROMULO
MANOEL DE GOIS contra a sentença de fls. 236/247 que o declarou incurso
no artigo 155, § 4o, II, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, por treze
vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal c.c. artigos 5o, inciso II,
e 7o, inciso IV, ambos da Lei 11.340/06, condenando-o à pena de 04 (quatro)
anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 268/273).
Afirma, em síntese, que deve haver absolvição do apelante, por se tratar de
fato atípico, uma vez que o apelante utilizou o cartão de crédito da vítima
com o consentimento dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 277/279).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 293/298).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em hora incerta, entre os
dias 11 e 14 de outubro de 2017, em diversos estabelecimentos comerciais
situados na cidade e Comarca de Martinópolis, o ora apelante RÔMULO
MANOEL GOIS, subtraiu, para si, com abuso de confiança, o valor de
R$1.051,00, pertencente à sua genitora Katia Isabel do Nascimento Gois,
pessoa idosa. Segundo se apurou, Katia é genitora do apelante. Ambos
coabitavam a mesma residência e, por conta da coabitação e filiação, o
denunciado antes de 07.10.2017, teve acesso à senha de segurança do cartão
de crédito denominado “cartão Carrefour”, pertencente à vítima. No dia
07.10.2017, Katia deu entrada no setor de internação do Hospital Regional -
HR, na cidade de Presidente Prudente e ali permaneceu, ao menos, até
01.12.2017. Em razão dessa internação, os documentos pessoais de Katia
ficaram na posse do genitor do apelante, ex-marido dela, que os guardou no
porta-luvas do automóvel. Apurou-se que entre os dias 07 e 11 de outubro de
2017, o acusado, aproveitando-se da condição da vítima, sem qualquer
autorização e de forma clandestina, apoderou-se do cartão de crédito. Na
posse do cartão sobredito, realizou várias compras no comércio local,
subtraindo o valor de R$ 1.051,00, valor da fatura paga pela sua irmã.
A solução condenatória merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
4
A materialidade do delito veio estampada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), pelos documentos encartados aos autos
(fls. 41/45 e 47), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.
A autoria por sua vez, é certa e recai sobre a figura
do apelante.
O acusado, ouvido em juízo (mídia digital) disse
que sua mãe lhe dava um suporte financeiro, pois seus clientes demoravam
para efetuar o pagamento ou pagavam com bens e objetos. Na época em que
sua genitora estava internada, foi até o hospital e lhe pediu autorização para
utilizar seu cartão de crédito, sendo-lhe fornecida a senha pela mãe. Usou o
cartão de crédito para abastecer seu veículo com combustível e comprar
alimentos. Disse que com a alta hospitalar da vítima, contou que estava sendo
acusado de furto e ela pediu que fizesse uma declaração dizendo que havia
autorizado o uso do cartão.
A versão apresentada pelo apelante não convence e
ficou isolada nos autos.
A testemunha Gilberto de Gois, pai do acusado,
informou que na época dos fatos, estava na posse dos documentos pessoais da
vítima, incluindo o cartão de crédito, que estavam no seu veículo. Afirmou
que em certo dia, seu filho estava com ele dentro do veículo, deixando
sozinho por alguns instantes. Não percebeu de momento o sumiço do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
5
de crédito, somente dias depois deu por falta e indagou ao réu a respeito. O
acusado confirmou que estava com o cartão, com a autorização da vítima.
Afirmou que a senha não estava junto com o cartão, sendo que a vítima ficou
internada entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Pagou a fatura do cartão
com a ajuda de sua filha e ainda com parte do dinheiro da vítima. Aduziu que
o réu sabia a senha do cartão de crédito, mas não sabe dizer se a ofendida
autorizou o apelante a usá-lo.
A testemunha Adriana Nascimento de Gois, irmã do
acusado, disse que a sua mão ficou internada de outubro de 2017 a fevereiro
de 2018 e, que na época deixou um dinheiro para o pagamento da fatura do
cartão de crédito. Afirmou que pagou a fatura com a ajuda do pai e com o
dinheiro deixado pela mãe. Quanto aos fatos, narrou que o pai estava com os
documentos da sua mãe quando ela foi internada. Ele deixou tudo no porta-
luvas do veículo e um pequeno tempo depois, telefonou-lhe perguntando se
ela tinha ficado com o cartão, pois havia sumido. Seu pai lhe disse que o réu
estivera com ele no carro. Sustentou que o apelante, seu irmão, na época fazia
uso de drogas e estava bem descompensado. Verificou na descrição da
fatura, que havia lançamentos em diversos estabelecimentos comerciais da
cidade, sendo que foi até alguns desses locais, confirmando o uso do cartão
pelo irmão. Informou ainda, que o réu é pessoa bastante violenta, faz uso de
entorpecentes e na ocasião da internação da mãe, estava muito descontrolado.
Assegurou que já foram registrados alguns boletins de ocorrência pela mãe,
contra o réu, contudo, a genitora sempre voltava atrás, novamente protegendo
e defendendo o filho.
A testemunha Paulo Roberto Vieira Santana, disse
em juízo, que é dono de uma oficina mecânica na cidade. O acusado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
6
meados de outubro de 2017, levou o veículo até sua oficina para conserto,
pagando com cartão de crédito. Por fim, informou que dias depois desse fato,
o réu pediu para que passasse um valor no cartão para trocar por dinheiro.
A testemunha Sandro Eli Pinheiro, declarou que
trabalha em um posto de combustível e que, em outubro de 2017, o réu
abasteceu o veículo com cartão e ainda, dias depois, pagou o combustível de
seus colegas.
A testemunha Leonardo de Souza Alves, afirmou
que também trabalhava em um posto de combustível e se recorda que o
acusado foi até o estabelecimento para abastecer o seu veículo, pedindo-lhe
para passar um valor maior no cartão, com o intuito de trocar por dinheiro.
Pelo que se vê, de toda a prova oral produzida, não
há qualquer indício probatório para se dar valor à isolada versão dos fatos,
sustentado pelo apelante, do que os depoimentos harmônicos e coesos das
testemunhas de acusação.
A versão exculpatória apresentada pelo réu, não tem
o condão de desconsiderar ou colocar em dúvida os relatos firmes e coerentes
prestados em juízo pelas testemunhas.
Vejamos: o acusado confirmou que pegou o cartão
de crédito, porém com a autorização da titular, sua mãe. Não há credibilidade
nessa versão, pois de início, se assim o fosse, a vítima teria deixado seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
7
documentos pessoais como o acusado, no momento de sua internação, ou
ainda, se fosse o caso, avisaria o ex-marido para entregar o cartão para o
filho. Não foi o que ocorreu.
Ainda assim, o acusado, mesmo com a suposta
autorização para utilizar o cartão de crédito fornecida pela sua genitora, optou
por se apoderar sorrateiramente do documento, não avisando seu pai ou sua
irmã, demonstrando assim, que a priori, não tinha tal autorização.
Quanto a senha do cartão, o magistrado a quo, bem
pontuou na sentença: “ A circunstância do réu possuir a senha do cartão,
obviamente conseguida em momento anterior ao contexto narrado na peça
acusatória e em condições pouco esclarecidas, não denota a autorização
para uso do crédito da idosa naquela oportunidade, mesmo porque, a fatura
acabou sendo quitada, em parte, pelo genitor e irmã da autora.”
Ainda nessa senda, embora haja nos autos uma
declaração da vítima, isentando o acusado do delito, trata-se de elemento de
prova pouco convincente. Afinal, a ofendida é pessoa idosa e com saúde
muito frágil, e percebe-se claramente que o documento não foi redigido pela
vítima, que inclusive teve muita dificuldade para assiná-lo. Portanto, a bem
da verdade, não se pode afirmar com certeza se a vítima tinha ciência ou não
do conteúdo do documento, ou ainda, se não se sentiu pressionada em assiná-
lo, em face da condição de parentesco entre ambos.
No que tange à qualificadora é possível destacar que
restou bem aplicada e configurada, pois analisando a conduta do réu, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000070-22.2018.8.26.0346 -Voto no 2483
8
se que praticou um delito de furto na forma qualificada pelo abuso de
confiança, pois de início se aproveitou do frágil estado de saúde da vítima e
se apoderou do cartão de crédito que estava na posse de seu genitor,
subtraindo-lhe valores concedidos à vítima pela instituição financeira.
Imperiosa, com efeito, a solução condenatória, nos
termos do decisum apelado.
Nesse passo, o conjunto probatório é deveras
robusto, composto por toda a prova amealhada nos autos, não havendo
portanto, que se falar em atipicidade do fato neste coerente e harmônico
conjunto, pois bem definido o dolo, rejeitando-se, assim, as ponderações do
apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova produzida nos
autos não deixa dúvida alguma.
Observo, por oportuno, que o recorrente não se
insurgiu contra a pena fixada, tampouco contra o regime de cumprimento
dela, o que torna despicienda a apreciação destas matérias.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora